Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015680-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), RUI BARBOSA GONCALVES JUNIOR - CPF: 834.926.906-53 (AGRAVANTE), ALAN VIEIRA DINIZ - CPF: 689.305.851-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANDRE DIEGO LISBOA DIAS - CPF: 017.551.261-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMITENTE – CHAMAMENTO AO PROCESSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na Ação Monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015680-25.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, em Ação Monitória, rejeitou o chamamento ao processo de Eliandro Paulo Cardoso Morais e Ney Wilson Pereira.

O agravante alega que o agravado busca receber R$ 670.000,00 referente a emissão de um cheque que nem sequer foi apresentado ao banco para o pagamento, porque se trata de caução referente a defensivos agrícolas que estavam armazenados para ele (agravado) decorrente de uma negociação em que atuou como corretor.

Explica que a transação consistia na compra e venda de uma aeronave PZL 106BT 601 no valor de R$ 670.000,00 em que Eliandro Paulo Cardoso Morais foi o comprador, e o pagamento foi feito por meio de defensivos agrícolas naquele montante (R$ 670.000,00).

Aduz que em razão de o agravado residir longe, bem como não dispor de lugar apropriado para o depósito, foi solicitado que a entrega dos produtos fosse feita em Canarana sob seus cuidados (agravante) e de um segundo corretor que também participou da avença (Ney Pereira).

Pontua que, diante disso, o agravado requisitou um cheque no respectivo valor como garantia, até que a mercadoria fosse vendida.

Relata que em agosto de 2018, Clodoaldo Aparecido propôs a compra dos defensivos, dando como pagamento cheques de uma outra pessoa (Leonardo Oliveira de Paula), no que houve a concordância do agravado.

Anota que após tratativas, recebeu a quitação e encaminhou ao agravado dois cheques somando aproximadamente R$ 500.000,00, sendo que ele (agravante) recebeu de comissão R$ 156.000,00 e o outro corretor (Ney Wilson) R$ 132.000,00.

Informa que após as tratativas foram surpreendidos com a notícia de que o comprador dos defensivos (Clodoaldo) havia sido preso por estelionato.

Assegura que foi tão vítima quanto o agravado nessa negociação, e é necessário o chamamento ao processo do devedor principal (Eliandro Paulo) e do outro corretor (Ney Wilson), visto que não se discute o título, mas a negociação que originou a sua emissão.

Argumenta que o STJ tem entendimento de que
o cheque tem como característica a chamada autonomia relativa, uma vez que a submissão do cheque ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se em situações excepcionais que o devedor discuta a causa debendi
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 174571167).

Contraminuta no Id. 177459696.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação Monitória fundada em cheque emitido pelo agravante em favor do agravo.

O emitente pretende que sejam trazidos à lide o comprador da aeronave e o segundo corretor que participou da relação comercial.

As hipóteses de chamamento ao processo estão previstas no art. 130 do CPC. Confira-se:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Como narrado pelas partes, o cheque em questão foi emitido em favor do agravado como caução pelo depósito dos defensivos agrícolas armazenados sob sua responsabilidade.

Assim, uma vez que a demanda foi ajuizada contra o emitente do cheque e não está evidenciada, neste momento de cognição sumária, a responsabilidade solidária dos terceiros, não se admite o chamamento ao processo.

A propósito:

Ação monitória – Cheque prescrito – Sentença de rejeição dos embargos monitórios e de constituição do título executivo judicial – Legitimidade ativa da embargada – Presença – Endosso em branco no verso do cheque – Chamamento ao processo de pessoa estranha à cadeia de endossos – Impossibilidade – Art. 130, inciso III, do CPC – O chamamento ao processo não é admitido em relação a terceira pessoa que não seja solidária ao cumprimento da obrigação – Desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente – Inexistência de prova de obtenção do cheque por qualquer meio contrário ao direito – Entendimento consolidado com o julgamento do REsp 1.094.571/SP – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10174605920198260602 SP 1017460-59.2019.8.26.0602, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 28/03/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023